Tribunal: TJES
Processo: 5000287-69.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-69.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADRIANA DRAGO CHRIST
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SAQUE DE PASEP EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora requer indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que, ao tentar realizar o saque do PASEP em 06/03/2023, foi informada de que o valor já havia sido retirado em 13/04/2022, em agência localizada em cidade diversa daquela em que reside. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.212,00 e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A parte requerida interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença. A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da sentença.

2. A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95, que permite a adoção das razões de decidir da sentença, em consonância com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

3. A relação jurídica em questão é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula nº 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do defeito do serviço, do evento danoso e do nexo de causalidade. No presente caso, é incontroverso que o saque da cota do PASEP da autora foi realizado em cidade diversa de seu domicílio, onde a requerente não mantém conta bancária.

4. Cabia ao réu comprovar a regularidade do saque, seja em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, seja porque exigir da autora a comprovação de que não realizou o saque resultaria em atribuir-lhe o ônus excessivo e desproporcional de produzir prova negativa/diabólica. Neste contexto, inverte-se o ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade do serviço prestado. A Súmula 479 do STJ corrobora esse entendimento, firmando que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. A falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, ao permitir um saque não reconhecido pela titular da conta em local distinto do seu domicílio, demonstra a necessidade de maior cuidado no exercício de sua atividade, o que atrai a responsabilidade civil da instituição. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelo prejuízo de R$ 1.212,00, conforme apurado em sentença. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela parte autora, ao ter seu valor do PASEP sacado indevidamente e a necessidade de buscar a solução administrativamente sem sucesso, gerou abalos psicológicos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, buscando coibir novas ilicitudes e proporcionar conforto à vítima, sem configurar enriquecimento ilícito.

6. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)